Tribunal: TJDFT
Processo: 0722365-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA. DECISÃO REVISADA. AGRAVO PROVIDO.
1. A partir da análise dos autos, é possível identificar que o crédito pretendido pelo agravante individualiza o valor exequendo, permitindo ao agravado apresentar as razões de fato e de direito para refutar o exigido. Em nenhum momento, na origem, foi decidida a questão pela imprescindibilidade de liquidação do julgado, de onde ressai evidente a ausência de aplicabilidade da determinação de sobrestamento advinda do Tema no 1.169.
2. No bojo do RE n° 870.947/SE (Tema 810), o c. STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, que previa a aplicação da TR na atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.
3. Considerando que o título executivo judicial objeto de cumprimento transitou em julgado após a decisão do c. STF que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR a partir de 29/6/2009, afigura-se possível a incidência do IPCA-E partindo dessa data.
4. A correção monetária possui natureza jurídica de obrigação de trato sucessivo, constituindo matéria de ordem pública e consectário lógico da condenação, cognoscível, inclusive, de ofício, razão pela qual deve ser aplicada de forma imediata aos processos em curso, inclusive na fase de execução, sem implicar ofensa à coisa julgada. Precedentes do c. STJ.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.